Tribunal: TJSP
Processo: 0001086-45.2018.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Negativas do acusado em sede preliminar. Réu revel.
2. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Ao dispor sobre o crime de furto, o Código Penal Militar aponta para a possibilidade de exclusão do caráter ilícito militar quando, além da primariedade do agente, a coisa furtada for de pequeno valor, definindo este como o montante inferior a 1/10 do salário mínimo (artigo 240, §1o, do CPM). Trata-se de critério plenamente aplicável para o furto comum. Assim, até 1/10 do salário-mínimo teríamos, o campo da irrelevância penal, desde que o seu reconhecimento não seja socialmente indesejável conforme construção jurisprudencial. Daquele valor até o salário mínimo reconhece-se a tipicidade formal e material, porém com a reprovabilidade diminuída, desde que preenchidos os demais requisitos fixados para o furto privilegiado. Hipótese em que as mercadorias subtraídas tinham valor a 1/10 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Aplicação analógica da legislação penal militar. Reconhecimento da figura do furto privilegiado.
3. Dosimetria da pena. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Presença da atenuante referente à menoridade relativa. Súmula 231 do STJ. Reconhecimento da figura do furto privilegiado. Réu primário e pequeno valor da coisa furtada. Redução da pena em 2/3.
4. Fixação do regime prisional aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.